Tribunal: TJBA
Processo: 8068361-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068361-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SOL DOURADO COMERCIO, REPRESENTACOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela antecipada determinando a baixa de gravame veicular sob alegação de quitação de contrato de empréstimo, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada determinando a baixa de gravame veicular, quando não há comprovação documental da quitação do contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, pois não acostou aos autos comprovação da quitação do contrato de financiamento firmado junto ao banco réu.

4. Compete ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A determinação de baixa do gravame, sem a adequada comprovação da quitação do mútuo, pode causar prejuízos ao agravante, que possui legítimo interesse na manutenção da garantia até a comprovação do adimplemento da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada. Tese de julgamento: "Não é cabível a concessão de tutela antecipada determinando a baixa de gravame veicular quando ausente a comprovação documental da quitação do contrato de financiamento, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0058614-90.2023.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8068361-78.2024.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
BANCO BRADESCO SA
,
e

Agravado
SOL DOURADO COMERCIO, REPRESENTACOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR
PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.